Tribunal: TJMT
Processo: 1010818-41.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010818-41.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ MARIO PEREIRA GONCALVES - CPF: 015.316.851-02 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1010818-41.2019.8.11.0003

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

LUIZ MARIO PEREIRA GONCALVES

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO POR INEXISTÊNCIA DÉBITO EM ABERTO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INADIMPLÊNCIA MANIFESTA – CORTE POR INADIMPLÊNCIA – RELIGAÇÃO DIRETA PELO CONSUMIDOR – PAGAMENTO DAS FATURAS DIAS ANTES DE PROPOR A AÇÃO – NOTIFICAÇÃO DE CORTE JUNTADA COM A INICIAL – CORTE DEVIDO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inadimplência do consumidor pode a concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência do consumidor não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Havendo comprovação, por meio das contas juntadas com a própria inicial, de que houve a notificação do consumidor quanto aos débitos em aberto, bem como que foram quitados dias antes da propositura da ação, tendo havido ligação direta do medidor, inexiste qualquer ato ilícito praticado, se tratando de culpa exclusiva do consumidor.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado por parte da concessionária, não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por falta de prova dos fatos constitutivos de direito, não tendo havido a comprovação do corte do serviço, pois os documentos juntados pela parte promovida comprovam a regularidade da medição, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

REVOGO a tutela deferida no movimento no 07.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve a juntada de documento pela própria parte promovida que comprova que no dia 19/09/2019 houve a retirada do medidor, tendo permanecido sem o fornecimento do serviço até o dia 20/09/2019, de modo que restou comprovado o ato ilícito

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, oportunidade em que a parte promovida sustenta que os documentos juntados em contestação comprovam que o corte ocorreu em maio por conta de inadimplemento, de modo que a parte promovente não efetuou os pagamentos posteriores e, ainda, procedeu à ligação da UC por conta própria o que fora constatado em 19/09/2019, tendo havido a necessidade de troca do medidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a pleito de indenização por dano moral decorrente de suposto corte do serviço sem a existência de inadimplemento e sem a devida notificação do consumidor quanto aos débitos em aberto e quanto à interrupção.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por falta de provas, conforme trecho que cito:

A Reclamada, em contestação afirmou que a cobrança é devida, e inexiste o dever de indenizar. Colacionou aos autos ficha cadastral, onde consta que a unidade consumidora está ligada, histórico de conta e ordem de serviços, os quais comprovam a utilização de seus serviços prestados, bem como o consumo real.

In casu, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual, juntando provas da suspensão indevida referente ao período mencionado na inicial. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Não se conforma a parte promovente com o fundamento utilizado na origem, pois alega que em contestação há documento juntado que comprova que em 19/09/2019 houve a retirada do medidor.

Pois bem.

De fato, há documentação que comprova a retirada do medidor, no entanto isso é um fundamento que autoriza a manutenção da improcedência da pretensão por fundamento diverso, pois esse documento comprova a irregularidade na medica, a ligação direta. Não há verossimilhança das alegações iniciais, ao contrário, há prova das teses da promovida.

Isso porque apesar de alegar que não há inadimplência, o consumidor juntou as faturas com vencimento em 31/05/2019, no valor de R$ 755,92, que somente fora paga em 11/09/2019; com vencimento em 01/07/2019, no valor de R$ 724,94, que somente fora paga em 11/09/2019; com vencimento em 01/08/2019, no valor de R$ 847,19, que somente fora paga em 11/09/2019.

Não há comprovação do pagamento da fatura com vencimento em junho e nem a com vencimento em setembro/2019, sendo que aquelas faturas somente foram pagas dias antes da propositura da ação. Tais provas servem para comprovar a tese de defesa de que o corte ocorreu em maio e a parte promovente proceder com a ligação direta, o que fora constado posteriormente em 19/09/2019, com a substituição do medidor, conforme provas juntadas.

Assim, não prevalece a tese inicial de adimplemento regular, pois as faturas não estavam sendo pagas desde maio, quando ocorreu o corte, de modo que inexiste ato ilícito na substituição do medidor, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte Recorrente não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020